Tribunal: TJSP
Processo: 1036586-13.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO PREVALECIMENTO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A análise dos elementos do autos, permite verificar que o pagamento noticiado – realizado pela seguradora diretamente ao coautor – diz respeito às despesas que não integraram o respectivo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO PREVALECIMENTO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A análise dos elementos do autos, permite verificar que o pagamento noticiado – realizado pela seguradora diretamente ao coautor – diz respeito às despesas que não integraram o respectivo montante. A quitação emitida, evidentemente, tem alcance limitado a danos diversos daqueles que constituem o objeto da reparação agora pleiteada, nada tendo a ver com a discussão aqui efetuada. Assim, não há como reconhecer, ao menos em princípio, que os autores efetivamente alcançaram a pretensão indenizatória, circustância que caracteriza o interesse processual na hipótese e afasta a possibilidade de cogitar de extinção do processo. 2. Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, onde haverá de ocorrer a indispensável dilação probatória, uma vez que a causa ainda não se encontra madura para comportar julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036586-13.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes RIO
AZUL INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e RENATO ARANTES, são apelados LUIS
ERNESTO SANDI MORI JÚNIOR e ROSINHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1036586-13.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45349 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1036586-13.2018.8.26.0576
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a Vara Cível
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Apelantes: Rio Azul Incorporação Imobiliária Ltda. e Renato Arantes
Apelados: Luis Ernesto Sandi Mori Júnior e Rosinha Serviços Médicos Ltda.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
COLISÃO.
JULGAMENTO DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
DE
AGIR.
NÃO
PREVALECIMENTO.
EXTINÇÃO
AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
análise dos elementos do autos, permite verificar que o
pagamento noticiado realizado pela seguradora diretamente ao
coautor
diz respeito às despesas que não integraram o
respectivo montante. A quitação emitida, evidentemente, tem
alcance limitado a danos diversos daqueles que constituem o
objeto da reparação agora pleiteada, nada tendo a ver com a
discussão aqui efetuada. Assim, não há como reconhecer, ao
menos em princípio, que os autores efetivamente alcançaram a
pretensão indenizatória, circustância que caracteriza o interesse
processual na hipótese e afasta a possibilidade de cogitar de
extinção do processo. 2. Determina-se o retorno dos autos ao
Juízo de primeiro grau, onde haverá de ocorrer a indispensável
dilação probatória, uma vez que a causa ainda não se encontra
madura para comportar julgamento.
Voto no 45.349
Visto.
1. Trata-se de ação de reparação de danos por acidente de
trânsito proposta por RIO AZUL INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e
RENATO ARANTES em face de LUIS ERNESTO SANDI MORI JÚNIOR e
ROSINHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, com fulcro no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1036586-13.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45349 - 3 -
condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelos autores (fls. 91/92 e 97).
Inconformados,
apelam
os
vencidos
argumentando,
essencialmente, que os valores pleiteados na petição inicial, relacionados
aos danos materiais decorrentes do acidente, não foram incluídos no
pagamento realizado pela sua seguradora Zurich Minas Brasil S/A. Os
documentos encartados demonstram que se referem às despesas havidas
com a locação de veículo após o decurso do período de cobertura
securitária (fls. 19/21); combustível do veículo alugado (fls. 22/24); e à franquia
do seguro (fls. 25/26). Quanto ao mais, invocando a norma do artigo 49 do
Código de Trânsito Brasileiro, afirmam que a colisão ocorreu por culpa
exclusiva do corréu, que não adotou a necessária cautela ao abrir a porta
do veículo, conforme demonstram as imagens gravadas pela câmera de
seguraça de um comércio existente no local (mídia - fls. 84/85), cuja prova
deve ser analisada. Pretendem, assim, que seja determinado o afastamento
da extinção e reconhecida a procedência do pedido.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, no dia 12 de maio de
2018, o coautor Renato conduzia o veículo I/Hyundai Sonata/GLS, placa
EYQ 018, de propriedade da empresa demandante, pela Rua Antônio de
Godoy, em São José do Rio Preto/SP, quando, na altura do número 4.296,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1036586-13.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45349 - 4 -
o corréu, após estacionar o veículo Volkswagen/Golf, placa FSB 1740, de
propriedade da demandada, abriu a porta do motorista sem as devidas
precauções e provocou a colisão, em manifesta inobservância do artigo 49
do Código de Trânsito Brasileiro. Daí o pleito de indenização por danos
materiais experimentados.
Os réus, ao se defenderem, apontaram falta de interesse de
agir, sob a alegação de que as despesas relacionadas ao conserto do
veículo (danos decorrentes do acidente em questão), foram integralmente
pagas pela seguradora contratada pelo autor, conforme termo de quitação
por ele firmado; nada mais havendo a reclamar. Quanto ao mais, alegou a
ocorrência de preclusão da prova (vídeo contendo as imagens do acidente)
e a inexistência de ato ilícito de sua parte, afirmando que a colisão não
ocorreu da forma descrita pelos autores. Foram adotados todos os cuidados
necessários para a abertura da porta do veículo, e o condutor só o fez
depois de se certificar, através do retrovisor, de que as condições eram
favoráveis; mas não contava com a imprudência do outro motorista
(coautor), que desenvolvia velocidade excessiva e, por essa razão, não
conseguiu realizar qualquer manobra para evitar o choque. Ressaltaram
que a colisão ocorreu quando a porta já se encontrava aberta há
aproximadamente de dez a doze minutos; portanto, havia tempo hábil para
que aquele condutor desviasse da porta de seu veículo. Imputaram, assim,
ao outro motorista a culpa exclusiva pela ocorrência do acidente e, por fim,
impugnaram as verbas indenizatórias pleiteadas.
A r. sentença, reconhecendo que os danos pleiteados já
foram reparados pela seguradora Zurich Minas Brasil S.A., por via
extraprocessual, concluiu pela falta de interesse de agir e julgou extinto o
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1036586-13.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45349 - 5 -
Entretanto, com o devido respeito, tal solução não pode
prevalecer.
A análise dos documentos encartados, permite verificar que
o pagamento noticiado realizado pela seguradora diretamente ao coautor
diz respeito a determinadas despesas que não integraram o respectivo
montante (fls. 66/68 e 73/79). A quitação emitida, evidentemente, tem alcance
limitado a danos diversos daqueles que constituem o objeto da reparação
agora pleiteada, nada tendo a ver com a discussão aqui efetuada.
Não há, assim, como reconhecer, ao menos em princípio,
que os autores efetivamente alcançaram a pretensão indenizatória,
circustância que caracteriza o interesse processual na hipótese.
Entretanto, colocadas em confronto as versões das partes,
logo se percebe que há controvérsia exatamente quanto à dinâmica do
acidente. A prova unicamente documental não foi suficiente para elucidar de
forma adequada a discussão, porque os elementos trazidos não permitem
formar segura conclusão a respeito.
Não há, por isso, possibilidade de prosseguir o julgamento,
pois a causa não se encontra madura, observando-se que os autores
pugnaram pela produção de provas pericial, documental e oral (fl. 4); e os
réus, de igual modo, em sua contestação (fl. 59). E uma vez constatada a
existência de controvérsia quanto ao fato principal, fundamental se
apresenta o esclarecimento para a análise da efetiva existência de conduta
culposa por parte dos demandados.
Enfim, impõe-se afastar a extinção do processo e determinar
o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a
instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1036586-13.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45349 - 6 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator